Tribunal: TCU
Processo: 039.546/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos em face de acórdão que julgou irregulares as contas do embargante, com condenação em débito e multa, além de inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança, em razão de superfaturamento em contrato celebrado para a execução das unidades e dos sistemas off-sites nas carteiras de gasolina, coque e HDT na Refinaria Presidente Getúlio Vargas no Estado do Paraná (Repar).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos pelo Sr. Luiz Cláudio Araújo de Souza Santoro ao Acórdão 2688/2020-TCU-Plenário , que julgou tomada de contas especial constituída para apurar os indícios de superfaturamento no Contrato 0800.0043363.08.2 (CT-111), cujo objeto foi a execução das unidades e dos sistemas off-sites nas carteiras de gasolina, coque e HDT da Refinaria Presidente Getúlio Vargas no Estado do Paraná (Repar), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Redator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração, para, no mérito, acolhê-los parcialmente com efeitos infringentes, no sentido de excluir o embargante da condenação em débito de que trata o subitem 9.5.2 da aludida deliberação, bem como de reduzir o valor da multa aplicada ao embargante por meio do subitem 9.7 do mesmo acórdão para R$ 5.535.553,31; 9.2. promover o apensamento do presente processo ao TC Processo 023.301/2015-5 ; e 9.3. dar ciência desta deliberação ao embargante.